Tribunal: TJPA
Processo: 0005665-43.2018.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005665-43.2018.8.14.0020

APELANTE: JONAS CARDOSO PEREIRA

ADVOGADO DATIVO: HESROM GRACIANDRO ARAUJO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS QUE RECONHECERAM O AGENTE. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ELEVADA EM 01 (UM) ANO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS BENS COM VALORES ELEVADOS. GRANDE PREJUÍZO ALÉM DA NORMALIDADE DO TIPO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

2. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador. E como bem ponderou o MM. Magistrado, as
consequências
foram apontadas como graves, em virtude da
res
não ter sido recuperada. Com acerto a fundamentação do MM. Magistrado, tendo em vista que o recorrente e terceiros, portando armas de fogo, abordaram a vítima e adentraram em sua residência roubando vários bens, quais sejam: R$ 14.000,00, 03 (três) notebooks, 03 (três) aparelhos celulares, 07 (sete relógios), 03 (três) mostruários de joias no valor de R$100.00,00 (cem mil reais), bijuterias, sem joias, moto Yamaha Fazer 250, cartões, mochilas, chaves dos carros, moto e residências. Levou-se em conta a grande quantidade de objetos roubados e de valores elevados que não foram restituídos, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e NEGAR PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em id 6664996, por
JONAS CARDOSO PEREIRA
,
por intermédio de advogado dativo, Dr.
HESROM GRACIANDRO ARAÚJO MARTINS
,
impugnando
a r. sentença proferida, em id 6664994,
pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE GURUPÁ/PA,
que, julgando parcialmente procedente a denúncia, absolvendo os demais denunciados, condenou-o pela prática do crime previsto no
Art. 157, §2º, II e V, e §2º - A, na forma do art. 70,
caput, 1ª parte,
do Código Penal,
à pena de
17 (dezessete) anis e 05 (cinco) dias de reclusão, e ao pagamento de 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
.

Narra a peça acusatória que, no dia 18/11/2018, por volta das 21h30mim, o recorrente e demais denunciados, portando armas de fogo, abordaram a vítima, Bledson Adriel Souza e Souza, e adentraram em sua residência roubando vários bens, quais sejam: R$ 14.000,00, 03 (três) notebooks, 03 (três) aparelhos celulares, 07 (sete relógios), 03 (três) mostruários de joias no valor de R$100.00,00 (cem mil reais), bijuterias, semijóias, moto Yamaha Fazer 250, cartões, mochilas, chaves dos carros, moto e residências
.

Em
suas razões recursais
, id 6665125, a Defesa pleiteou a absolvição nos termos do Art. 386, I e VII, e com base no princípio do
in dubio pro reo,
aduzindo que o fato isolado das vítimas terem supostamente escultado o nome do ora recorrente, isoladamente não pode, por certo fundamentar uma decisão condenatória necessitando de outros elementos inexistentes nos autos.

Por fim, requer a reforma da dosimetria, para fixação da pena base no mínimo legal, diante das condições pessoais favoráveis, e fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

O r. do Ministério Público, em contrarrazões recursais, em Id 6665126, pugnou pelo conhecimento do recurso e improvimento.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr.
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
, id
7535418,
que também se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento, por falta de amparo legal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela
Defesa
.

Consoante relatado,
em
suas razões recursais
, id 6665125, a Defesa pleiteou a absolvição nos termos do Art. 386, I e VII, e com base no princípio do
in dubio pro reo,
aduzindo que o fato isolado das vítimas terem supostamente escultado o nome do ora recorrente, isoladamente não pode, por certo fundamentar uma decisão condenatória necessitando de outros elementos inexistentes nos autos.

Por fim, requer a reforma da dosimetria, para fixação da pena base no mínimo legal, diante das condições pessoais favoráveis, e fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

DA ABSOLVIÇÃO

Diante da análise de todo contexto fático-probatório dos autos, não merece acolhimento a tese de absolvição apresentada pela Defesa. Vejamos:

No caso em tela, verifica-se que a
materialidade
encontra-se comprovada pelas provas orais produzidas durante a instrução processual, ou seja, por meio do depoimento das vítimas

Bledson Adriel Souza e Souza e Josiely Marques dos Santos, tanto em sede de IPL como na presente Ação Penal. Também Termo de apresentação e apreensão referente a moto Yamaha Fazer 250, de cor preta, de propriedade das vítimas.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 08/08/2019 (Termo de Audiência: fls. 148/155). Na oportunidade, juntou-se aos autos mídia referente ao fato delituoso (CD Mídia: fl. 156). Colheu-se o depoimento das vítimas, Bledson Ariel Souza e Souza e Josiely Marques dos Santos, das testemunhas de acusação e de defesa. Ao final, passou-se ao interrogatório dos Réus (CD Mídia: fl. 156).

Em sede do Inquérito Policial, a vítima Bledson Adriel Souza e Souza reconhece o Acusado Jonas Cardoso Pereira como executor do crime (IPL, fl. 130).

As vítimas, quando inquiridas em Juízo (CD Mídia: fl. 156), conforme fundamentou a sentença: “
reconheceram o acusado Jonas como um dos responsáveis por executar o assalto, uma vez que os assaltantes estavam com os seus rostos visíveis. Na ocasião, foram apresentadas fotos dos Acusados às vítimas, Bledson Adriel Souza e Souza e Josiely Marques dos Santos, tendo estas reconhecido o Denunciado Jonas, e reportam também que, durante o assalto, escutaram o outro executor chamá-lo por Jonas. Ainda, durante a audiência, anexou-se CD Mídia (fl. 162), em que constam fotos do Acusado Jonas, juntamente com um indivíduo identificado como Seco, portando os bens subtraídos (anel de formatura e cordão)”.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado
.

(...) 3.

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4.

Agravo regimental desprovido.

/ / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Desse modo, não há falar em absolvição, tendo em vista que o contexto fático-probatório comprova a efetiva participação do ora apelante no crime de roubo qualificado a si imputado, impossibilitando assim, a absolvição com base no
in dubio pro reo.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo,
a
o
crime roubo qualificado,
art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, do CPB, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
, nos seguintes termos:

“
1ª Fase:

Com vistas as diretrizes do artigo 59, do CPB, identifico que a
culpabilidade
é normal à espécie delitiva. O denunciado
no possui antecedentes criminais
, conforme CAC (fl. 292).

No que concerne à sua conduta social e a personalidade do Réu, ausentes elementos informativos, razo pela qual deixo de valorá-las. O
motivo do crime
é inerente à espécie, no lhe sendo desfavorável. Quanto às
circunstâncias do crime
constituem agravante e causas de aumento de pena, razo pela qual deixo de valorar neste momento, sob pena de bis in idem.
As consequências do crime lhe so desfavoráveis, dado que parte da res furtiva não foi recuperada, causando, assim, prejuízos econômicos às vítimas.
A vítima em nenhum momento contribuiu à prática do delito, razo pela qual nada se tem a valorar.
Nesse sentido, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, estou por fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de recluso e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Assim, nota-se que a pena-base foi elevada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, de forma fundamentada, proporcional e coerente com as características do caso, havendo a presença de 01 (uma) circunstância judicial negativa, as
consequências do crime,
sendo fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
.

As
consequências
foram apontadas como graves, em virtude da
res
não ter sido recuperada. Com acerto a fundamentação do MM. Magistrado, tendo em vista que, conforme narra a peça acusatória, no dia 18/11/2018, por volta das 21h30mim, o recorrente e terceiros, portando armas de fogo, abordaram a vítima, Bledson Adriel Souza e Souza, e adentraram em sua residência roubando vários bens, quais sejam: R$ 14.000,00, 03 (três) notebooks, 03 (três) aparelhos celulares, 07 (sete relógios), 03 (três) mostruários de joias no valor de R$100.00,00 (cem mil reais), bijuterias, semijóias, moto Yamaha Fazer 250, cartões, mochilas, chaves dos carros, moto e residências. Levou-se em conta a grande quantidade de objetos roubados e de valores elevados que não foram restituídos, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME. NEGATIVAÇÃO.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias valoraram negativamente a circunstância judicial referente às consequências do crime, devido aos vários bens subtraídos, que não foram restituídos, principalmente o veículo da vítima, avaliado em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

2. Este aspecto concreto do delito não é inerente ao tipo penal e demonstra uma maior reprovabilidade da conduta. Assim, mostra-se idônea a fundamentação, baseada em elementos concretos, cuja avaliação das circunstâncias judiciais está situada no campo da discricionariedade do Julgador, e encontra-se proporcional.

3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 1794447/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. INCREMENTO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE VALORADA. BEM DE ALTO VALOR. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO SUBTRAÍDO. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. (...).

4. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, resta evidenciado considerável prejuízo à vítima pois, além de o veículo subtraído, bem de alto valor econômico, não estar segurado, as aquisições feitas com o cartão de crédito roubado geraram a inclusão de seu nome no rol de inadimplentes, estando justificada, portanto, a exasperação da pena-base. (...)

(STJ. HC 623.117/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

(TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

O delito foi cometido em desfavor de crianças, filhos das vítimas Bledson Adriel Souza e Souza e Josiely Marques dos Santos, conforme declarado no Inquérito Policial e reiterado na instruço da presente aço (CD Mídia: fl. 156). Assim, na segunda fase de dosimetria, concorreu uma agravante em razo do crime ter sido praticado em desfavor de crianças (art. 61, inciso II, alínea h, do CP). Desse modo, majorou-se a pena anteriormente imposta em 1/6 (um sexto), conforme orientação do STF (HCs 693692/SP, 69666/PR), e a fixou, de forma intermediária, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa.

Concernente às causas de aumento de pena imputadas ao recorrente, não restam dúvidas sobre o fato de que a empreitada criminosa se desenvolveu com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas. Desse modo, reconheceu-se a incidência do inciso II, §2º, e inciso I, §2º-A, ambos do art. 157, do CP.

Denotou-se ainda que o delito foi praticado com restrição à liberdade das vítimas. Conforme os depoimentos das vítimas prestados em sede policial e em Juízo (CD Mídia: fl. 156), estas declararam a ação dos assaltantes demoraram em torno de trinta minutos, e, após, foram todos – inclusive as crianças – colocados dentro de um quarto, no qual ficaram presos até os assaltantes empreenderem fuga, tendo estes levado as chaves da casa e do veículo. A vítima Bledson Adriel Souza e Souza, trinta minutos depois, consegui se livrar do local pela janela do quarto.

Por esse contexto, reputo que houve restriço da liberdade das vítimas, sob os domínios dos réus, de modo que incide na hipótese o inciso V, §2º, do art. 157, CPB.

Assim, na 3ª Fase: Conforme exposto pelo MM. Magistrado, na concorram 03 (três) causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CPB, pois os crimes foram praticados mediante utilização de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade das vítimas.

Diante disso, aumentou primeiro de 1/2 (metade) a pena anteriormente dosada, e, depois, em 2/3 (dois terços) o resultado o primeiro aumento, tendo em vista a presença de duas majorantes (STF. 1ª Turma. HC 110960, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19/08/2014). Com isso, ficou o
Réu condenado a pena de recluso de 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses, e ao pagamento de 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa.

Por fim, pelos elementos de provas colacionados em Juízo, não restam dúvidas de que o ora recorrente praticou mais de um crime em concurso formal, pois a subtração de patrimônios de vítimas diversas – Bledson Adriel Souza e Souza e Josiely Marques dos Santos – numa mesma ação, num mesmo contexto fático, caracteriza concurso formal próprio, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Nesse sentido é a jurisprudência do STF (RHC 112871) e do STJ (precedentes: HC 438443/SP; AgRg no REsp 1490894/DF). Assim sendo, incidiu na espécie o preceito normativo contido no artigo 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal.

Portanto, pelo concurso formal de crimes:
Em observância à regra prevista no art. 70,
caput
, primeira parte, do CPB (concurso formal de crimes), aplicou-se o aumento de pena em 1/6 (um sexto) sobre a mais grave, qual seja, a de14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses, e ao pagamento de 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa, perfazendo o total de 17 (dezessete) anos e 05 (cinco) dias de recluso, e ao pagamento

de

184

(cento

e oitenta e quatro)

dias-multa,

pena

esta,

que se apresentou concreta

e definitiva, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Belém (PA)/Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 08/02/2022